Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-27.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000240-27.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, NATALIA PIMENTA PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO CELEBRADO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1199 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Para a configuração de atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública, previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/
19
92, é imprescindível a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a presença de dolo genérico ou culpa. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1199 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE.

No caso em exame, não restou configurado
o
enriquecimento ilícito
do acionado
em auferir vantagem patrimonial indevida
, mediante a prática de ato doloso.

Ausentes o dolo específico e a lesão relevante aos princípios da Administração Pública, não se configura a improbidade administrativa, nos termos da jurisprudência dominante do STF.

O STF consolidou a tese de que a Lei nº 14.230/2021, que reformou a Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se retroativamente aos processos em curso, nos termos do art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/
19
92, e do art. 5º, XL, da Constituição Federal, por se tratar de norma mais benéfica ao réu.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000240-27.2017.8.05.0199
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAETANOS
e como apelado
ANTONIO ROCHA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.